Tribunal: TJPA
Processo: 0801478-53.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801478-53.2017.8.14.0000
AUTOR: MILSO REINERT

REU: FORD LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/JULHO/2020.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0801478-53.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MILSO REINERT.

ADVOGADO:
EDUARDO SILVA DE CARVALHO – OAB/PA n. 8.123.

AGRAVADO:
FORD LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ADVOGADO:
IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR – OAB/PA 8.525.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONVERSÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO.

1.

O não recolhimento do preparo recursal implica na deserção do recurso.

2.

Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno pela deserção
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA N. 0801478-53.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MILSO REINERT.

ADVOGADO:
EDUARDO SILVA DE CARVALHO – OAB/PA n. 8.123.

AGRAVADO:
FORD LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ADVOGADO:
IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR – OAB/PA 8.525.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AÇÃO RESCISÓRIA
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MILSO REINERT
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este
DESEMBARGADOR
, que
julgou improcedente os pedidos da ação rescisória em razão da decadência, com base no art. 975, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em observância à regra do art. 487, II do CPC (fls. 257/260)
.

Nesta mesma decisão, condenei o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive honorários de sucumbência os quais arbitrei em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Além disso, determinei a reversão do valor depositado em favor do requerido, conforme art. 974, parágrafo único, do CPC.

Em suas
razões
, o recorrente entende que o prazo decadencial da decisão passa a contar apenas a partir da certidão datada de 20 de outubro de 2015, requerendo a reconsideração nesse aspecto.

No tocante a condenação em honorários advocatícios, entende ser incabível, posto que o réu não foi citado para compor a relação processual, não havendo que se falar em litígio, sendo descabida a condenação em honorários de advogado.

Por derradeiro, requer a reversão do valor depositado inicialmente, por militar em seu favor as garantias legais.

Às
fls. 266
converti o agravo regimental em
agravo interno
e, por conseguinte, determinei a intimação do ora Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias,
efetuar o recolhimento das custas de preparo desta via recursal, conforme determina a Lei Estadual nº. 8.328/05, em seu art. 33, §10, sob pena de deserção
.

Por fim, consta certidão da Secretaria da Seção de Direito Privado, aduzindo que não houve manifestação em atendimento ao determinado no despacho constante no ID n. 3121274
(fls. 267)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONVERSÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO.

1.

O não recolhimento do preparo recursal implica na deserção do recurso.

2.

Agravo Interno não conhecido.

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, CPC), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei nº 8.328/2015, mesmo após a intimação para tal fim.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. CONVERSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. NÃO CUMPRIMENTO. INADMISSÃO. PRECEDENTE DO STJ.
PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO
.

1. Deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2. O não recolhimento do preparo recursal implica na deserção do recurso.

3. Agravo Interno não conhecido
.

(TJPA. 2019.04024501-97, 208.476, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-01)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 17/07/2020